Tribunal: TJMT
Processo: 1040587-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040587-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA SIMI - CPF: 044.245.431-70 (APELANTE), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), ADEVAIR BATISTA CABRAL - CPF: 318.280.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Embargos de Terceiro – Preliminar de Cerceamento de Defesa – Rejeição – Mérito – Fraude à Execução Configurada – Ciência das Penhoras pelo Adquirente – Sentença Mantida – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo a validade da penhora incidente sobre o imóvel adquirido pelo embargante/apelante.

II. Questões em discussão

2. Verificar que correu cerceamento de defesa em virtude do

indeferimento de produção de prova testemunhal.

3. Analisar se houve ou não fraude à execução diante da alienação do imóvel com penhoras previamente registradas.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica cerceamento de defesa quando a prova oral requerida é desnecessária ao deslinde da causa, notadamente em processos cuja prova essencial é a documental, como ocorre nos autos. O julgador, na condição de destinatário das provas, possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC).

5. Está comprovado nos autos que o imóvel foi adquirido pelo apelante, mesmo ciente da existência de duas penhoras previamente registradas na matrícula.

6. De acordo com a Súmula n. 375 do STJ,
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
Embora não se possa presumir a má-fé do apelante, o registro das penhoras demonstra sua inequívoca ciência, conforme declaração expressa na escritura pública de compra e venda.

7. A adjudicação do imóvel pelos vendedores do apelante foi registrada apenas em 2017, posteriormente à penhora promovida pela apelada (em 2014). A falta de regularização anterior reforça a caracterização da fraude à execução.

8. O apelante assumiu o risco ao adquirir o bem com gravames já registrados, não havendo mácula na sentença que reconheceu a validade da penhora e a necessidade de satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A aquisição de imóvel com registro prévio de penhora configura fraude à execução.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 792, III; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 375; TJGO, RAC n. 50968996720198090006, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga. TJSP, RAC n. 1065150-67.2021.8.26.0100, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. em 06/09/2023.

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Paulo Henrique de Almeida Simi
em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de
Açofer Indústria e Comércio Ltda.

O Juiz singular manteve
a penhora sobre o bem objeto da lide (Lote 18, Quadra 13, Desmembramento São Mateus), matriculado sob o n. 73.531, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital; de conseguinte, compeliu o apelante a arcar com o ônus da sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

No recurso, o apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas testemunhais, que considera essencial para comprovar a boa-fé na aquisição do bem.

Sustenta que as pessoas que lhe venderam o imóvel adquiriram-no em 1994, antes do ajuizamento da Ação de Execução n. 0010915-42.1999.8.11.0041 pela recorrida, e onde foi determinada a penhora.

Argumenta que, à época da alienação, não havia qualquer restrição judicial incidente sobre o bem.

Reitera a ausência de fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, e defende que o princípio da boa-fé objetiva deve prevalecer.

Requer a reforma da sentença para declarar nula a penhora, reconhecendo como sua a propriedade do imóvel.

Nas contrarrazões (Id. 249258167),
a apelada
alega a validade da penhora. Requer a manutenção da sentença e a condenação do apelante em honorários recursais.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita que seu direito de defesa foi cerceado porque a Juíza singular indeferiu o pedido de produção de prova oral.

Defende ser de suma importância a produção de prova testemunhal e que o julgamento antecipado da lide acabou por cercear seu direito à ampla defesa e afrontar ao princípio do contraditório.

Em que pese às alegações do recorrente, tal qual o julgador
a quo
, entendo que a prova oral é desnecessária ao julgamento da lide, uma vez que a prova da propriedade do imóvel objeto da constrição é essencialmente documental.

De mais a mais, sabe-se que o Julgador é o destinatário das provas e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide.

Para ilustrar, transcrevo jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
[...]. 1. Mostrando-se desnecessária a produção de prova oral, porquanto a matéria em debate é eminentemente de direito demonstrado através de prova documental, não há que se falar que o julgamento antecipado da lide resultou em cerceamento do direito de defesa. [...].
(TJ-GO - AC: 50968996720198090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)).

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do processo que o apelante Paulo Henrique de Almeida Simi opôs os Embargos de Terceiro em desfavor da recorrida Açofer Indústria e Comércio Ltda., em virtude de constrição determinada nos autos da Ação de Execução n. 10915-42.1998.8.11.0041, em trâmite na 7.a Vara Cível da Capital.

Com a demanda, o embargante busca a destituição da penhora incidente sobre o imóvel denominado Lote 18, Quadra 13, Desmembramento São Mateus, matriculado sob o n. 73.531, do 5.o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital, alegando ser o verdadeiro proprietário do bem.

Na petição inicial, sustentou que as pessoas que lhe venderam o bem adquiriram o imóvel em 1994, antes mesmo do ajuizamento da Ação de Execução, e que a penhora somente foi registrada em 2014, ou seja, vinte anos após a alienação.

Alegou que a aquisição foi realizada de forma regular e de boa-fé, com base em escritura pública devidamente formalizada.

Defendeu que, à época da alienação, não existia qualquer restrição judicial incidente sobre o bem, o que afasta a possibilidade de fraude à execução.

Invocou os princípios da boa-fé objetiva e da proteção do possuidor, bem como o artigo 674 do CPC, que assegura ao terceiro a possibilidade de defender bens constritos indevidamente.

Formulou pedido liminar, que foi indeferido, e, no mérito, pleiteou a declaração de nulidade da penhora, com o reconhecimento de sua propriedade sobre o bem.

Na sentença, O Julgador firmou convicção de que o embargante não comprovou a existência de boa-fé objetiva na aquisição do imóvel.

Ressaltou que o registro de compra e venda do bem ocorreu apenas em 2021, anos após a penhora ter sido averbada, em 2014.

Consignou, ainda, que penhora ocorreu antes da formalização da adjudicação pelas pessoas que venderam o bem ao embargante, e que o registro da adjudicação na matrícula do imóvel ocorreu apenas em 2017, o que inviabiliza a exclusão do bem do processo executivo.

Explicou que a falta de diligência do embargante em regularizar a propriedade anteriormente ao gravame inviabiliza a alegação de boa-fé.

Assim, concluiu que o embargante tinha ciência do gravame sobre o bem antes de formalizar a aquisição e, por esse motivo, configurada a fraude à execução; logo, considerou válida a penhora, e necessária para a satisfação do crédito executado.

Inconformado, o embargante interpôs este recurso de apelação.

Reitera a tese de que as pessoas que lhe venderam o imóvel adquiriram o bem em 1994, antes do ajuizamento da Ação de Execução n. 0010915-42.1999.8.11.0041 pela recorrida.

Argumenta que, à época da alienação, não havia qualquer restrição judicial incidente sobre o bem.

Insiste na tese de ausência de fraude à execução, e defende que o princípio da boa-fé objetiva deve prevalecer.

Requer a reforma da sentença para declarar nula a penhora, reconhecendo como sua a propriedade do imóvel.

Pois bem. De acordo com a prova documental carreada para os autos a dinâmica dos fatos é a seguinte:

Em 04/03/2009, foi aberta a matrícula n. 73.531, do Lote 18, Quadra 3, do Desmembramento São Mateus, em nome de Cerâmica São Gonçalo Ltda. e, na mesma data, foi registrada a primeira penhora sobre o imóvel, determinada no Processo n.o 00326-2001.005.23.00-2, pela Juíza do Trabalho da 5.a Vara do Trabalho de Cuiabá.

Em 30/12/2009, averbou-se o cancelamento daquela penhora; todavia,
em 12/04/2011, foi realizada nova penhora, dessa vez oriunda do processo n. 00446.2005.007.23.00-6 (R3).

Dois meses depois, precisamente em 17/06/2011, foi registrada uma nova penhora (R4), também relacionada à Ação Trabalhista n. 00326-2001.005.23.00-2.

A penhora determinada pela Juíza do Trabalho no R4 foi cancelada em 08/08/2011, por meio da averbação AV5.

Em
16/07/2014
, foi registrada a penhora relativa à Ação de Execução n. 10915-42.1998.8.11.0041, ajuizada pela apelada Açofer Indústria e Comércio Ltda.

Somente em
05/09/2017
foi registrada a adjudicação (R7) do imóvel a favor de Joubert Brito de Lima e Márcia Prado de Oliveira Lima, pessoas que venderam o imóvel ao apelante, em 09/06/2021.

A escritura pública de compra do imóvel pelo recorrente foi levada ao registro somente em
30/08/2022
, conforme se observa do R9.

Nota-se que quando o apelante adquiriu o imóvel, sobre o bem recaiam duas penhoras: a registrada em 12/04/2011, oriunda do processo n. 00446.2005.007.23.00-6 (R3) e a relativa à Ação de Execução n. 10915-42.1998.8.11.0041, ajuizada pela apelada Açofer Indústria e Comércio Ltda.

Assim, não há qualquer mácula na sentença que reconheceu a fraude à execução e julgou improcedente o pedido formulado pelo recorrente, pois conforme o Enunciado sumular n. 375, do STJ,
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente."

Ainda que na hipótese não seja possível reconhecer a má-fé do apelante, pois ela não pode ser presumida, está claro e evidente que adquiriu o imóvel ciente de que sobre ele recaia duas penhoras, sendo uma delas oriunda da ação executiva ajuizada pela apelada.

Com efeito, na escritura pública de compra do imóvel consta expressamente sua declaração de que tinha
“ciência das penhoras que gravam o imóvel adquirido, lançados no R.3 e R.6, todas da matrícula n.o 3.531”.
(Id. 249257698 – Pág. 3/4).

Logo, deve ser mantida a sentença.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO. Fraude à execução configurada. Alienação que ocorreu em data posterior à averbação das penhoras nas matrículas dos imóveis. Presente o requisito subjetivo da ciência da fraude pelos adquirentes - sciencia fraudis - consoante Súmula 375, do STJ. Dicção, ademais, do disposto no art. 792, III, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1065150-67.2021.8.26.0100 São Paulo, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 06/09/2023, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023).

Ainda que tais fundamentos sejam suficientes para o desprovimento do apelo, para que não haja alegação de omissão, registro que: A tese do recorrente de que antes do registro da penhora a executada Cerâmica São Gonçalo Ltda. já havia vendido o bem para Joubert Brito de Lima e Márcia Prado de Oliveira Lima, pessoas que venderam o imóvel ao apelante, em 09/06/2021, não tem o condão de reformar a sentença.

Explico: Em 22/06/2011, Joubert Brito de Lima e Márcia Prado de Oliveira Lima ajuizaram a Ação de Adjudicação Compulsória n. 22080-66.2011.8.11.0041 em face da Cerâmica São Gonçalo Ltda.

Em síntese, alegaram que adquiriram o imóvel objeto da lide daquela empresa em 25/06/1994. Quitaram o preço ajustado, porém a propriedade do imóvel não lhes foi transferida. Assim, promoveram a demanda no intuito de compelir a Cerâmica São Gonçalo Ltda. a transferir o bem para os seus nomes.

Aquelas partes entabularam acordo extrajudicial e, em
12/11/2014
, protocolaram petição requerendo a homologação.

Conforme se observa da Pág. 18, do Id. 249257684, em
24/11/2014
, a Juíza da 5.a Vara Cível da Capital homologou o acordo e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito.

A Carta de Adjudicação foi expedida em 02/12/2014 e, conforme exposto,
foi levada ao registro imobiliário somente em 18/05/2017, ou seja, muitos anos depois de registrada a penhora oriunda da ação de execução promovida pela recorrida (que ocorreu em 16/07/2014)
.

Competia à Joubert Brito de Lima e Márcia Prado de Oliveira Lima requererem à liberação das constrições, mas assim não procederam e, tendo o apelante inequívoca ciência desses fatos, inclusive das duas penhoras registradas na matrícula do imóvel, ainda assim adquiriu o imóvel.

Ou seja, o apelante optou por adquirir o imóvel inequivocamente ciente de que sobre ele recaia as penhoras; logo, deve ser mantida a sentença que reputou a constrição válida.

Vale dizer, a ciência do apelante sobre a existência das penhoras, conforme descrito na escritura pública, revela que ele assumiu o risco de o bem ser constritado.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e, em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Determino o encaminhamento de cópia do acórdão para que seja juntado nos autos da Ação de Execução n. 0010915-42.1999.8.11.0041, em trâmite na 7.a Vara Cível de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025